Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. As partes controvertem acerca de eventual excesso de execução quanto à diferença de R$ 712,75 em desfavor do DISTRITO FEDERAL, notadamente quanto à incidência da SELIC em período anterior à vigência da EC/113 e os parâmetros dispostos no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, admitiu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Nesse contexto, julgo ser necessário verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039,caput, todos do CPC. Por outro lado, é importante salientar que esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por tais razões, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste Cumprimento de Sentença, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Pelo exposto, determino a suspensão do trâmite processual do Cumprimento de Sentença, até o julgamento do referido RE (Tema 1349), de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 16:53:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador